Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-09.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000553-09.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 983.862.121-87 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDIMAR DA SILVA (VÍTIMA), DENISE RODEGUER (ASSISTENTE), JANAINA VIANA MEIRELES - CPF: 725.759.052-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Apropriação indébita majorada. Inventariante. Valoração errônea das provas. Dolo específico não comprovado. Absolvição.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu, à unanimidade, a apelação criminal para manter condenação por apropriação indébita majorada [qualidade de inventariante] visando a correção de erro de julgamento, com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) cabimento dos embargos de declaração; 2) erro na valoração das provas ao desconsiderar a utilização dos valores levantados para custear despesas do Espólio.

III.
Razões de decidir

O dolo específico, necessário para a configuração da apropriação indébita, não está comprovado, pois a embargante levantou valores para custear despesas relacionadas ao Espólio, como funeral, impostos e honorários advocatícios, com anuência da representante de um dos herdeiros.

A confusão entre despesas pessoais de natureza alimentar e do Espólio foi causada pelo assessoramento jurídico recebido, sem que houvesse intenção deliberada da embargante de se apropriar dos bens em prejuízo de coerdeira.

A embargante, ao buscar regularizar a partilha judicialmente, logo após o falecimento de seu companheiro, não demonstrou conduta penalmente relevante, sendo eventual conflito patrimonial passível de solução na esfera cível.

Diante das naturezas das despesas discriminadas [Espólio e sustento familiar], das condições pessoais da embargante [viúva, dona de casa e com grau de instrução fundamental], da assessoria jurídica no inventário e da divisão dos bens imóveis entre os herdeiros, não se reconhece o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 168, § 1º, II do CP (STJ, AResp 2558577/RJ; TJMT, AP 0002659-48.2015.8.11.0042 e Ap 0004376-23.2017.8.11.0011).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, com efeitos modificativos, para absolver a embargante
da apropriação indébita, nos termos do art. 386, III do CPP.

Tese de julgamento
:

A apropriação indébita pressupõe dolo específico e não resulta configurado quando os valores levantados pelo inventariante são utilizados para despesas do Espólio, com concordância de uma das partes, inexistindo intenção deliberada de prejudicar outros herdeiros.

Se não demonstrada intenção de se apropriar indevidamente de bens do Espólio, reconhece-se erro de julgamento ao presumir a existência de dolo genérico na conduta da embargante, a merecer correção via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, § 1º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AResp 2558577/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.06.2024; TJMT, AP 0002659-48.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 5.12.2023, p. 8.12.2023; Ap 0004376-23.2017.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – j. 23.8.2022, p.

29.8.2022; TJSP, Apelação nº 0042586-30.2009, Relator: Des. Newton Neves, j. 13.5.2014; TJRS, Apelação Crime nº 70005418843 - Relator: Des. Sylvio Baptista Neto – 15.3.2005; TJDFT, ED nº 20160610144675, Rel. Des. George Lopes, j. 18.12.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000553-09.2021.8.11.0003 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal nº
1000553-09.2021.8.11.0003
, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1000553-09.2021.8.11.0003), que a condenou por apropriação indébita majorada [na qualidade de inventariante] a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 168, § 1º, II, do CP - (ID 185687178).

A embargante sustenta erro no julgamento porque comprovou o pagamento de honorários advocatícios e das despesas [funeral, sepultamento e impostos dos imóveis] do Espólio de Edimar da Silva.

Pede o provimento para que seja sanado o vício, com efeitos infringentes (ID 228516185).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
não conhecimento dos embargos declaratórios”
(Domingos Sávio de Arruda Barros, procurador de Justiça - ID 235058670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL opina pelo não conhecimento do recurso, sob a assertiva de que “
a Corte Estadual não incorrera em nenhuma hipótese prevista no art. 619 do CPP, apta a ensejar a oposição de Embargos de Declaração
” (ID 235058670).

Ocorre que se afigura necessário analisar os pontos impugnados pela embargante “
para se concluir pela eventual ausência de mácula no decisum [...], o que acaba por resvalar no mérito dos aclaratórios
” (TJMT, ED nº 0007379-50.2019.8.11.0064 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.3.2024).

Com efeito, “
se a Defesa alega a existência de omissões no acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração
” (TJDFT, Ap nº 0713863-35.2022.8.07.0003 – Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati – 22.2.2024).

Logo, o recurso deve ser admitido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento destes aclaratórios recomenda um breve retrospecto fático-processual por envolver assertiva de erro na valoração das provas produzidas:

- a apelante [dona de casa] convivia em união estável e tinha um filho [Wender Alisson da Silva Almeida, nascido em 24.7.2009] com Edimar da Silva;

- Edimar da Silva faleceu em 29.3.2011 e tinha uma filha fora da união [Isadora Eloiza Meireles da Silva, nascida em 11.9.2009];

- para regularizar a partilha, a apelante contratou a advogada Denise Rodeguer (OAB/MT 15.121) e ingressou com a ação de inventário visando a divisão de bens [três casas] entre os três herdeiros;

- nomeada inventariante, a apelante requereu o levantamento do alvará do valor de R$13.161,19 (treze mil, cento e sessenta e um reais e dezenove reais), que estava depositado em conta bancária do de
cujus
, para custar
“despesas processuais e familiares”
diante da
“perda do pai e companheiro mantenedor do sustento familiar”
(fls. 65);

- em 18.12.2013, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões autorizou o levantamento desse valor (fls. 267);

- o valor de R$13.161,19 (treze mil, cento e sessenta e um reais e dezenove reais) foi utilizado pela apelante cobrir despesas com o funeral/enterro de Edimar da Silva [companheiro da vítima e pai da vítima], impostos relativos aos imóveis e honorários da advogada contratada, além de custeio de alimentos, “mantença da família” e “despesas escolares”;

- a apelante, no curso da ação de inventário, apresentou comprovantes bancários dessas despesas (fls. 16/58-ID 185686262), porém o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões não acolheu a prestação de contas por entender que
“não restou destinado à Isadora qualquer quantia, sendo esta prejudicada pelos demais herdeiros, em detrimento de dispêndios exclusivos da inventariante e do menor Wender”
(Cláudia Beatriz Schhmidt, juíza de Direito - fls. 65-ID

185686262);

- em 10.8.2018, 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS mediou transação entre a apelante e Janaina Viana Meireles, representante da herdeira Isadora Eloiza Meireles da Silva, a qual
“concordou que a inventariante utilize o quinhão destinado à menor Isadora para custas cartorárias e impostos referentes aos bens pertencentes ao inventariado”
(fls. 65);

- em 8.12.2020, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS requisitou a instauração de inquérito policial (fls. 11) e, em 22.3.2022, a apelante foi denunciada por apropriação de indébita.

Pois bem.

No curso da ação penal e nas razões do apelo, a Defesa sustentou a ausência de dolo da conduta sob três assertivas: 1) o valor levantado pela apelante foi destinado, em sua maioria, para custear despesas do Espólio, tais como sepultamento, impostos e honorários advocatícios, totalizando aproximadamente
“R$11.393,00 (onze mil e trezentos e noventa e três reais), dos quais a menor Eloisa teria a obrigação de arcar com 25% o que representaria a quantia de R$ 2849,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e nove reais), o que faria que o saldo em favor da menor naquele momento estivesse em torno de R$441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais) sem a correção monetária”
; 2)
“a Apelante é uma pessoa simples, sem instrução, que foi orientada pela própria advogada a prestar contas de forma equivocada, juntando seus gastos pessoais”
; 3)
“o próprio patrimônio da Acusada é uma garantia para o pagamento da menor” ̧
de modo que a questão não é de natureza criminal e sim cível.

Realmente, não foram adequadamente confrontados os custeios de despesas inerentes ao Espólio com a maior retirada do valor, dentre as quais funeral, sepultamento, contratação de advogado para o ajuizamento da ação inventário e impostos, os quais foram discriminados nos autos (fls. 16/58-ID 185686262).

Note-se que a confusão de despesas [individual e Espólio] foi provocada pelo próprio assessoramento jurídico contratado, visto que os levantamentos dos valores, desde o início, justificaram-se pelo adimplemento de despesas do Espólio e sustento familiar.

Nessa linha, observa-se que a advogada Denise Rodeguer, em Juízo, explicou que
“a mãe da outra criança aceitou que esse valor recebido fosse utilizado em várias despesas”
,
“fez a prestação de contas e atingiu e até passou o valor do alvará de valores”
e
“não procede que o valor não foi usufruído pela outra criança”
, a reforçar a conclusão de que a apelante agiu conforme a orientação jurídica recebida à época, sobretudo ao considerar que não possuía conhecimento técnico.

Outrossim, a informante Janaina Viana Meireles [mãe da herdeira Isadora Eloiza Meireles da Silva], em Juízo, confirmou que a cota-parte imobiliária da sua filha foi assegurada, sendo que
“recebe um aluguel de uma meia água, no valor de R$300,00”
,
“as despesas do funeral, realmente a ré pagou”; “logo que o pai de sua filha morreu, foi na advogada que a ré pagou”; “quando o Edimar morreu, logo no dia seguinte, foi a um escritório indicado pela ré e assinou uma procuração, ocasião em que entregou uma certidão de nascimento da filha”.

Merece destaque, ainda, que a apelante, no dia seguinte à morte do seu companheiro, buscou regularizar a divisão de bens judicialmente com a coerdeira. Em outras palavras, não há qualquer conduta penalmente relevante atribuível à apelante no sentido de ocultar bens e/ou prejudicar a divisão patrimonial, sendo que os valores monetários remanescentes ao quinhão da herdeira Isadora Eloiza Meireles da Silva podem ser pleiteados, apurados e liquidados na seara cível pela parte interessada.

Com efeito,
“não se infere a existência de ilícito penal, mas apenas de um ilícito civil, ou seja, o réu deixou de repassar à vítima valores que a ele pertenciam”
, de modo que eventual conflito entre as herdeiras “
há de ser dirimido, portanto, na esfera cível”
(TJSP, Apelação nº 0042586-30.2009 – Relator: Des. Newton Neves – 13.5.2014).

Diante das naturezas das despesas discriminadas [Espólio e sustento familiar], das condições pessoais da embargante [viúva, dona de casa e com grau de instrução fundamental – fls. 99-ID 185686263], da assessoria jurídica no inventário e da divisão dos bens imóveis entre os herdeiros, não se identifica o elemento subjetivo do tipo, visto que, para a caracterização da apropriação indébita, o dolo tem que ser específico (STJ, AResp 2558577/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 11.6.2024; TJMT, AP 0002659-48.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 5.12.2023, p. 8.12.2023; Ap 0004376-23.2017.8.11.0011 – Primeira Câmara Criminal – j. 23.8.2022, p. 29.8.2022).

A propósito, destaca-se aresto do e. TJRS:

“[...]. Exigem a doutrina e a jurisprudência pátrias o dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de se apropriar do que é indevido, auferindo vantagem em prejuízo alheio, aliando-se a recusa à restituição... Entretanto, não restou demonstrado, de forma cabal e inequívoca, o "animus" de se apropriar dos valores transferidos, superiores aos que lhe eram devidos, em face da meação.”
(Apelação Crime nº 70005418843 - Relator: Des. Sylvio Baptista Neto – 15.3.2005)

Reconhece-se, na valoração das provas produzidas, erro no reconhecimento de dolo genérico da apelante, passível de correção via embargos de declaração.

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“não há segurança nas provas quanto à ação dolosa imputada ao réu, [...] ao qual se deve curvar, reverentemente, o julgador, admitindo o erro na apreciação das provas e louvando sua clarividência. Aqui se revela com toda grandeza a singular importância da presença[...] do Advogado na fiscalização criteriosa e sempre respeitosa dos atos do Juiz, minimizando tanto quanto possível as possibilidades do erro inerente à natureza humana. 4 Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para inverter o julgado e absolver o réu.”
(ED nº 20160610144675 – Relator: Des. George Lopes – 18.12.2018)

Logo, a embargante deve ser absolvida da imputação, por não constituir o fato infração penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
, com efeitos modificativos, para absolver
ROSANE DE ALMEIDA DA SILVA da apropriação indébita, nos termos do art. 386, III do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024